Tribunal: TJDFT
Processo: 0748216-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E SISTEMA PREVJUD. PESQUISA. INDEFERIDA. ARQUIVO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. RESOLUÇÃO CNJ No 584/2024. SISTEMAS CONVENIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED) e pesquisa ao sistema PREVJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é admissível a expedição de ofício ao CAGED para pesquisa de vínculo empregatício do executado, com vistas à satisfação do crédito exequendo, diante das restrições impostas pela Res. CNJ no 584/2024 e em se tratando de autos provisoriamente arquivados, sem demonstração de alteração na situação patrimonial do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 921, § 3o, do CPC, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. O desarquivamento não pode ocorrer frente a mera intenção de realizar diligências para localizar bens passíveis de penhora.
4. A jurisprudência desta Corte firma entendimento de que não deve ser acolhido simples pedido de desarquivamento dos autos de execução para realização de novas diligências destinadas à localização de eventual patrimônio do devedor, sem indicação plausível da existência de bens suficientes a quitar a dívida exequenda.
5. Embora a execução se realize no interesse do credor e seja possível, em tese, a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, as ordens judiciais de pesquisa de dados e de busca de bens para constrição patrimonial devem observar os limites fixados pela Res. CNJ no 584/2024.
6. A Res. CNJ no 584/2024 restringiu as pesquisas patrimoniais aos sistemas eletrônicos disponibilizados e listados pelo próprio CNJ, vedando a expedição de ofícios a órgãos não constantes do rol oficial, sob pena de responsabilização funcional.
7. O CAGED não integra a lista oficial de sistemas conveniados prevista no art. 3o da Res. CNJ no 584/2024, ao passo que o sistema PrevJud – Serviço de Informação e Automação Previdenciária, malgrado disponibilizado aos magistrados para fins de acesso imediato a informações previdenciárias e encaminhamento automatizado de ordens judiciais ao INSS, restringe-se às ações previdenciárias, não se aplicando à execução de título extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC, arts. 4o, 6o, 797 e 921, § 3o; Res. CNJ no 584/2024, arts. 1o, 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0744800-66.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 28.01.2025. TJDFT, AGI 0728294-49.2023.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 13.10.2023. TJDFT, AGI, 0722848-94.2025.8.07.0000, Rel(a). EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 12.09.2025. TJDFT, AGI, 0749165-66.2024.8.07.0000, Rel(a). ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, p. 24.04.2025.